Tribunal: TJSP
Processo: 1036337-56.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão verificada – Atualização monetária das prestações inadimplidas – Aplicação do Índice da Caderneta de Poupança (ICP) ajustado entre os litigantes – Princípio da obrigatoriedade do contrato – Exigibilidade da multa moratória – Relação de consumo – Legitimidade da redução do encargo, originariamente fixado em 10%, para 2% sobre o valor do saldo devedor em aberto –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão verificada – Atualização monetária das prestações inadimplidas – Aplicação do Índice da Caderneta de Poupança (ICP) ajustado entre os litigantes – Princípio da obrigatoriedade do contrato – Exigibilidade da multa moratória – Relação de consumo – Legitimidade da redução do encargo, originariamente fixado em 10%, para 2% sobre o valor do saldo devedor em aberto – Art. 52, § 1.o, do Código do Consumidor – Norma de ordem pública cognoscível por dever de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição – Embargos acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.